Tribunal: TJPA
Processo: 0869962-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869962-17.2022.8.14.0301

APELANTE: BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão envolvendo a SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O embargante alegou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. A parte embargada apresentou contrarrazões, limitando seu interesse à discussão sobre a verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive a dinâmica da verba honorária, que foi mantida expressamente.

5.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida.

6.

Inexistindo vícios no julgado, os embargos configuram tentativa indevida de reanálise de fundamentos já apreciados, o que não se admite pela via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A pretensão de reexame da matéria decidida não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002/MG, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0869962-17.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA.

EMBARGADO:
BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO

ADVOGADO: MARIA ROSANGELA DA SILVA C. SOUZA - OAB/PA 1658

EMBARGANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 16.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO
em
face do acórdão de

ID. 23425806, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto em face de
SULAMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO
anuncia
omissão
no que tange a suposto equívoco na disposição da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 23679270 por
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Petição de
SULAMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
ao ID. 24246051 informando pagamento.

Por sua vez ao ID. 24414882 informa que mantém seu interesse apenas no que tange a verba sucumbencial.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0869962-17.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA.

EMBARGADO: BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO

ADVOGADO: MARIA ROSANGELA DA SILVA C. SOUZA - OAB/PA 1658

EMBARGANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 16.983

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a alegação de
BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO
de que consta omissão quanto a recalibração da verba honorária, tal não se mostra como verificável pela via dos Aclaratórios, revelando apenas mera irresignação na qualidade dada ao instituto, uma vez que, no voto assim se dispôs:
“(...) Mantida a dinâmica da verba honorária. (...)”

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025